Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA A CONTA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA e outros contra decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a transferência eletrônica dos valores depositados em juízo para conta da sociedade de advogados, sob o argumento de que é necessária a expressa menção do nome da sociedade no instrumento de procuração como outorgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de transferência eletrônica dos valores devidos a título de honorários para conta da sociedade de advogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a matéria, dispõe o art. 906 do CPC: “Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.”
4. E consoante o Provimento Geral da Corregedoria:
“Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial.
§ 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019)
[...]
§ 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos.”
5. No caso, os documentos anexados à petição (ID 209845023) atestam a outorga de poderes específicos para receber, dar quitação, levantar e requerer a expedição de alvará, outorgada aos advogados Paulo Fontes de Resende, Eduardo Silva Luz e à sociedade FONTES DE RESENDE ADVOCACIA.
6. Destarte, não há óbice legal à transferência eletrônica dos valores devidos para a conta da sociedade indicada.
IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo conhecido e provido para determinar a transferência eletrônica dos valores devidos a título de honorários advocatícios para a conta da sociedade FONTES DE RESENDE ADVOCACIA.